Tribunal: TCU
Processo: 009.163/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11424/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, c/c o artigo 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em considerar em cumprimento as determinações 1.7.1.1. "a", "b", e "c" do Acórdão 12834/2019-TCU-Segunda Câmara , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC Processo 027.900/2017-7 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.163/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia, destacando que o presente acórdão pode, ainda, ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.